Tribunal: STF
Processo: RHC 64172
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-16
Data de publicação: 1986-09-16

Ementa:
CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. ARTIGO 2º, VI, DA LEI N. 1521/51.
PRISÃO EM FLAGRANTE DE SUPERVISOR E DE GERENTE DE ESTABELECIMENTOS
PERTENCENTES A UMA EMPRESA EXPLORADORA DE HIPER-MERCADO. EXTENSAO DO
INQUERITO POLICIAL A CONDUTA DOS SOCIOS-ADMINISTRADORES DA EMPRESA,
A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ACOLHIDO PELO JUIZ, POR
SUSPEITAS DE CO-AUTORIA. 'HABEAS CORPUS' IMPETRADO PARA TRANCAMENTO
DO INQUERITO. DENEGAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DE HABEAS
CORPUS IMPROVIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568. TARDIA ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DOS PACIENTES, ADEMAIS INDEMONSTRADA
PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE OFICIO.
SE HÁ SUSPEITA DE CO-AUTORIA DE CRIME, A APURAÇÃO DESSE FATO, EM
INQUERITO POLICIAL, NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL.